Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708839-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIA BARBOSA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS, FIDELCINA FRANCISCA DA SILVA, FRANCISCO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento, fixou o débito devido a título de pensão no patamar de R$ 715.288,95, em valores atualizados até 31/08/2023 (ID 179543250, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o juízo, por mais de uma oportunidade, deixou claro apresentar os cálculos ou até mesmo eventual irresignação e intimou as partes para apresentarem apenas documentos elucidativos; 2) embora tenha solicitado a expedição de ofício ao INSS para que pudesse produzir seus cálculos com base nas informações a serem prestadas pelo referido órgão, foi advertida pelo juízo de que era apenas o momento para manifestar concordância ou não com os valores indicados pelos autores, ora agravados – em caso negativo, seria determinada a perícia técnica; 3) não concordou com os valores indicados pelos autos e, na sequência, foi surpreendida pela decisão agravada; 4) a conduta do juízo é caracterizada como “venire contra factum proprium”; 5) é inaplicável à liquidação de sentença o art. 525, § 4o do Código de Processo Civil – CPC; 6) a decisão merece ser reformada para que seja determinada a produção de prova pericial, bem como a expedição de ofício conforme anteriormente requerido para se atingir o “quantum debeatur” (ID 56573889). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 56573890/91). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de ser determinada a realização de perícia contábil para apurar o valor devido nos termos do título executivo. Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Registre-se que a liquidação por arbitramento é utilizada quando a condenação do processo principal não for líquida. Carrega em sua gênese a necessidade de intervenção técnica para se chegar ao valor devido. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do art. 510 do CPC: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Não há, de outro lado, qualquer prejuízo aos agravados em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator